Tribunal: TJBA
Processo: 8004191-47.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004191-47.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BARBARA VITORIA SILVA GOYANNA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. LEI Nº 9.870/1999. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA DETALHADA EM PLANILHA. INCLUSÃO DE DESPESAS NÃO AUTORIZADAS. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. REDUÇÃO AO PATAMAR DA INFLAÇÃO OFICIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Conforme disposto na Lei nº 9.870/99, o reajuste das mensalidades escolares deve observar os custos efetivamente relacionados ao pessoal e custeio, sendo vedada a inclusão de despesas com investimentos ou outras não relacionadas diretamente à prestação do serviço educacional.

2.

A instituição de ensino tem o dever de apresentar planilha detalhada e completa que justifique os percentuais de reajuste, sob pena de serem considerados abusivos.

3.

No caso, ficou demonstrado que os reajustes de 11,43% (2023) e 7,44% (2024) praticados pela instituição extrapolaram os limites da razoabilidade e não foram devidamente justificados, sendo reduzidos aos patamares de 5,93% e 3,71%, respectivamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

4.

A cobrança de valores abusivos, sem justificativa plausível, impõe a devolução em dobro dos montantes pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Reconhecida a sucumbência recíproca, com condenação proporcional de ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

6.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004191-47.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
BARBARA VITORIA SILVA GOYANNA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do voto da relatora.